Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS.
1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la mediante políticas sociais e econômicas.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2.1. Evidenciado que o medicamento prescrito à parte autora encontra-se registrado na ANVISA e que foi atestada a imprescindibilidade do seu uso, mediante fundamentado relatório médico, com a finalidade de reduzir os riscos de perda do órgão transplantado e de morte da paciente em decorrência de infecções oportunistas, tem-se por atendidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.